Tribunal: TJES
Processo: 5011187-13.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alegou nulidade por ausência de contraditório na manutenção da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, alteração do cenário fático-jurídico após o relatório final da autoridade policial, necessidade de desclassificação da conduta para lesão corporal em contexto de violência doméstica e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoração eletrônica. Consta da denúncia que o paciente, após discussão motivada pela intenção da companheira de encerrar o relacionamento, teria ameaçado a vítima de morte e desferido golpe de faca que lhe causou ferimento, na presença do filho do casal, evadindo-se posteriormente com a arma utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva no recebimento da denúncia sem prévia manifestação da defesa configura violação ao contraditório; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para lesão corporal em sede de habeas corpus; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo fundamenta a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma branca, pela alegada intenção de matar a companheira e pela prática dos fatos no contexto de violência doméstica após o anúncio do término da relação.

4. A presença da criança durante a agressão evidencia maior reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A análise da subsistência dos requisitos da prisão preventiva no momento do recebimento da denúncia não exige prévia manifestação da defesa, sendo assegurado o contraditório diferido por meio da resposta à acusação.

6. O juízo de origem reexamina posteriormente os fundamentos da prisão preventiva e aprecia os argumentos defensivos, afastando eventual prejuízo decorrente da ausência de manifestação prévia.

7. A tese de inexistência de animus necandi demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição limitada do habeas corpus.

8. A desclassificação da imputação penal exige dilação probatória e apreciação de provas submetidas ao contraditório, providência que deve ocorrer na ação penal originária.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do histórico de agressões e do risco à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia não exige prévia abertura de vista à defesa quando posteriormente assegurado o contraditório diferido.

2. A desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para lesão corporal demanda análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com o rito do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos e o risco à vítima evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319, IX, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, HC nº 0738712-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 10.10.2024, publ. 11.10.2024; STJ, HC nº 829663/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 11.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011187-13.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCONE SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa alegou nulidade por ausência de contraditório na manutenção da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, alteração do cenário fático-jurídico após o relatório final da autoridade policial, necessidade de desclassificação da conduta para lesão corporal em contexto de violência doméstica e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoração eletrônica. Consta da denúncia que o paciente, após discussão motivada pela intenção da companheira de encerrar o relacionamento, teria ameaçado a vítima de morte e desferido golpe de faca que lhe causou ferimento, na presença do filho do casal, evadindo-se posteriormente com a arma utilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva no recebimento da denúncia sem prévia manifestação da defesa configura violação ao contraditório; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para lesão corporal em sede de habeas corpus; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo fundamenta a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma branca, pela alegada intenção de matar a companheira e pela prática dos fatos no contexto de violência doméstica após o anúncio do término da relação.

4. A presença da criança durante a agressão evidencia maior reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A análise da subsistência dos requisitos da prisão preventiva no momento do recebimento da denúncia não exige prévia manifestação da defesa, sendo assegurado o contraditório diferido por meio da resposta à acusação.

6. O juízo de origem reexamina posteriormente os fundamentos da prisão preventiva e aprecia os argumentos defensivos, afastando eventual prejuízo decorrente da ausência de manifestação prévia.

7. A tese de inexistência de animus necandi demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição limitada do habeas corpus.

8. A desclassificação da imputação penal exige dilação probatória e apreciação de provas submetidas ao contraditório, providência que deve ocorrer na ação penal originária.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

10. As medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica, mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do histórico de agressões e do risco à integridade física da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia não exige prévia abertura de vista à defesa quando posteriormente assegurado o contraditório diferido.

2. A desclassificação da imputação de tentativa de feminicídio para lesão corporal demanda análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com o rito do habeas corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos e o risco à vítima evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319, IX, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, HC nº 0738712-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 10.10.2024, publ. 11.10.2024; STJ, HC nº 829663/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCONE SANTOS DA SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº
5044497-94.2025.8.08.0048
.

Sustentam os impetrantes, em síntese: (1) a ocorrência de constrangimento ilegal por violação ao princípio do contraditório, haja vista que o juízo processante manteve a segregação cautelar no ato de recebimento da denúncia (em 25/02/2026) sem oportunizar prévia manifestação da defesa sobre o pedido ministerial; (2) a alteração do cenário fático-jurídico após o Relatório Final da autoridade policial; (3) a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (4) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a monitoração eletrônica, cumulada com as medidas protetivas já fixadas, reforçada pela presença de condições pessoais favoráveis do agente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal).

Requer, ao final, a concessão de provimento liminar para que seja determinada a substituição da custódia preventiva pela monitoração eletrônica (artigo 319, inciso IX, do CPP).

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID
20028318
.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID
20106068
.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
20203067
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCONE SANTOS DA SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 5044497-94.2025.8.08.0048.

Sustentam os impetrantes, em síntese: (1) a ocorrência de constrangimento ilegal por violação ao princípio do contraditório, haja vista que o juízo processante manteve a segregação cautelar no ato de recebimento da denúncia (em 25/02/2026) sem oportunizar prévia manifestação da defesa sobre o pedido ministerial; (2) a alteração do cenário fático-jurídico após o Relatório Final da autoridade policial; (3) a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (4) a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a monitoração eletrônica, cumulada com as medidas protetivas já fixadas, reforçada pela presença de condições pessoais favoráveis do agente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal).

Requer, ao final, a concessão de provimento liminar para que seja determinada a substituição da custódia preventiva pela monitoração eletrônica (artigo 319, inciso IX, do CPP).

Segundo consta da denúncia, no dia 25 de novembro de 2025, no bairro Manoel Plaza, no município de Serra/ES, o paciente Marcone Santos da Silva, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar (animus necandi), tentou contra a vida de sua companheira, Jéssica da Silva Alves, utilizando-se de uma arma branca (faca).

Segundo apurado, a ofendida convivia maritalmente com o paciente há cerca de doze anos, em relacionamento marcado por histórico de ciúmes, comportamento possessivo e reiteradas agressões. Na data do evento, após a vítima comunicar a intenção de romper o vínculo conjugal, o paciente passou a proferir-lhe insultos e ameaças de morte. Em seguida, munido de uma faca de cozinha de tamanho grande, desferiu um chute nas costas da ofendida e desferiu um golpe que a atingiu na perna esquerda, próximo ao joelho, provocando-lhe ferimento cortante.

Os elementos informativos apontam, ainda, que a conduta violenta foi perpetrada na presença direta do filho do casal, uma criança de apenas cinco anos de idade, e que, logo após os fatos, o paciente evadiu-se do local portando a faca utilizada no crime, bem como buscou se desfazer-se dela, lançando-a no banheiro da Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, local onde ela foi posteriormente apreendida com vestígios de sangue.

Após análise compatível com esta fase processual, verifico que o ‘periculum libertatis’ reside na gravidade concreta da conduta e no ‘modus operandi’ violento empregado, tendo em vista que o crime foi perpetrado no âmbito das relações domésticas e conjugais, mediante o emprego de arma branca, após o anúncio do término do relacionamento.

Soma-se a isso a presença da causa de aumento de pena decorrente do fato de a agressão ter sido praticada na presença da filha do casal, uma criança de apenas cinco anos de idade, circunstância que denota acentuada reprovabilidade da conduta e acentua o risco à ordem pública.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, que envolvem agressões físicas graves com uso de arma e ameaça de morte à companheira. O histórico de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão para a garantia da ordem públic
a” (TJ-DF 07387121220248070000 1930185, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024).

Após detida análise, verifico que não prospera a tese de nulidade processual por ausência de contraditório, tendo em vista que o exame sobre a subsistência dos requisitos da prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia prescinde de prévia abertura de vista à defesa técnica, cuja oportunidade de manifestação e insurgência opera-se regularmente por meio da resposta à acusação, na forma prevista pelo artigo 406 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, constata-se que a legalidade e a necessidade da medida extrema foram submetidas a novo e minucioso escrutínio pelo juízo de piso na decisão datada de 14/04/2026, ocasião em que foram sopesados e expressamente rejeitados os argumentos expendidos pela defesa na peça de resposta, restando integralmente assegurado o exercício do
contraditório diferido
, o que afasta o alegado prejuízo processual.

Na sequência, infere-se que o exame preliminar dos autos não autoriza a concessão da ordem para efetuar a desclassificação da tipificação legal contida na denúncia.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a tese de ausência de ‘animus necandi’, deverá ser analisada no ambiente adequado, que é a ação penal originária, na qual poderão ser produzidas provas submetidas ao crivo do contraditório, sendo tal procedimento inviável de ser realizado no rito célere do habeas corpus, instrumento processual com limitação cognitiva.

Nesse sentido, “
A análise de fatos e provas é incompatível com o rito célere do habeas corpus, sendo vedado o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos para reexaminar a condenação ou desclassificar a conduta
” (STJ - HC: 829663 RJ 2023/0198026-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).

Igualmente, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não detém o condão de, por si só, obstar a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Outrossim, diante da extrema gravidade fática e do histórico de animosidade e agressões reiteradas narrado nos autos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, inclusive a monitoração eletrônica, afigura-se manifestamente inadequada e insuficiente para salvaguardar a integridade física da ofendida e resguardar a escorreita instrução processual.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.